Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento.
2. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família.
3. Caso em que a agravante sustenta que o valor bloqueado decorre de verba de natureza salarial. Contudo, logrou comprovar a natureza salarial apenas de parte dessa verba, deixando de apresentar qualquer documento que comprove a origem salarial do montante remanescente. Quanto à parcela cuja natureza salarial foi devidamente demonstrada, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que observada a razoabilidade do percentual constrito. Nesse contexto, a penhora no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da devedora afigura-se razoável e adequada às circunstâncias fáticas dos autos, ao passo em que preserva percentual suficiente para a subsistência da executada e também propicia que o credor alcance a satisfação do crédito, compatibilizando os direitos de ambas as partes.
4. No caso, a agravante possui renda líquida de valor considerável, o que demonstra que a manutenção do valor bloqueado não prejudicará a sua subsistência e preservará a dignidade da devedora, bem como de sua família.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.